Tribunal: TJBA
Processo: 8021657-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021657-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: CECILIA MARIA CARDOSO DOREA Advogado(s):RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, MAIANA LOPES PAIVA, SYLVIA SANTOS DE CARVALHO ALMEIDA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA DEMANDAS FUNDADAS EM FALHA NA GESTÃO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de conhecimento envolvendo alegados desfalques e ausência de aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual, além de indeferir a produção de prova pericial contábil. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda fundada em alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se a competência para processamento e julgamento da causa é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; e (iii) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial contábil. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas em que se discutam falhas na prestação do serviço relacionadas à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos. 4. A causa de pedir deduzida na petição inicial está fundada em alegada falha na gestão dos recursos depositados na conta individual vinculada ao PASEP, e não na revisão dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, hipótese em que a legitimidade passiva seria da União. 5. Mantida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, inexiste interesse jurídico da União apto a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 42 do STJ, permanecendo competente a Justiça Estadual. 6. O indeferimento de prova pericial contábil não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco autoriza a aplicação da teoria da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988. 7. As decisões relativas à instrução probatória não estão sujeitas à preclusão, podendo ser impugnadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, razão pela qual inexiste urgência apta a justificar a recorribilidade imediata. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas fundadas em alegada falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. A ausência de ente federal no polo passivo afasta a competência da Justiça Federal, permanecendo competente a Justiça Estadual. 3. A decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial não é agravável, devendo eventual insurgência ser deduzida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 109, I; CPC, arts. 1.009, §1º, 1.015, 370, 464, 927, III, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Tema 1.150, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, RMS 65.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.10.2021, DJe 16.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021657-36.2026.8.05.0000, sendo Agravante o Banco do Brasil S/A e Agravada Cecilia Maria Cardoso Dorea, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer em parte e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator